Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011728-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI - CNPJ: 07.240.149/0001-97 (AGRAVANTE), GE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.334.398/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, “caput”, do CPC.

A inexistência de prova satisfatória da insolvência da parte agravada e/ou da dilapidação de seu patrimônio, afasta a concessão do arresto cautelar, vindicado
pela parte agravante, posto que ausentes os requisitos legais para tanto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011728-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA - EIRELI

AGRAVADA: GE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA – EIRELI
contra decisão proferida pela MMª Juíza

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1020592-10.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,

que indeferiu o arresto de produtos e bens pertencentes à empresa executada.

Em suas razões, a agravante aduz que é credora da importância líquida e certa de R$6.821,00 (seis mil e oitocentos e vinte e um reais), representada pelas duplicatas vencidas e não pagas pela agravada, acrescidas dos emolumentos gerados pelos respectivos protestos.

Afirma que referidos títulos, assim como as notas fiscais eletrônicas vinculadas, os instrumentos de protesto e os comprovantes de entrega das mercadorias, evidenciam a probabilidade do direito invocado.

Acrescenta, ainda, que os e-mails relativos à cobrança do débito, o
print
das conversas/negociações via
whatsapp
e o relatório extraído dos cadastros restritivos de crédito que apontam diversos títulos protestados, revelam o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo caso a medida constritiva postulada não seja concedida.

Salientou, ainda, que o diálogo havido para a solução da dívida junto ao representante da empresa executada evidencia a iminente alienação do estabelecimento farmacêutico e, assim, os indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio capaz de comprometer o pagamento da dívida.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja determinado o arresto de produtos e bens existentes nas dependências do estabelecimento pertencente à empresa executada, até o montante que satisfaça integralmente a dívida exequenda (Id 92912990).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 02/09/2021 (Id 94559989).

Sem contrarrazões (Id 107552472).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante, irresignada com a decisão que rejeitou o pedido de tutela provisória de arresto, afirma que há prova suficiente da existência da dívida e indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio capaz de comprometer o respectivo pagamento, que evidenciam a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da medida constritiva postulada.

O argumento, entretanto, não se mostra verossímil no concernente à suposta ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio, uma vez que, conforme se verifica dos
prints
da conversa de negociação entre as partes revelam, em verdade, o interesse da executada na solução da dívida.

Tanto é assim que, em diálogo datado de 11/05/2021, o representante da agravada externa à credora a intenção de pagamento e as razões da alienação do estabelecimento (Id 92912991, págs. 76/78).

Assim, eventual alienação do estabelecimento pela parte devedora, por si só, não induz à conclusão de que o seu propósito seja unicamente esvaziar o patrimônio em detrimento de seus compromissos financeiros, sobretudo porque a executada noticiou a pretensa venda para justamente saldar as dívidas e pendências do comércio em vias de fechamento.

Aliás, os autos na origem revelam que tão logo a ação foi ajuizada, a credora requereu a medida de arresto sem ao menos oportunizar o pagamento voluntário à parte devedora, tampouco promover sua citação e/ou busca de outros bens passíveis de garantir a execução.

Nesse passo, a
usentes os indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio pela parte executada, não há que se reconhecer o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo a justificar o arresto cautelar dos bens da agravada
, notadamente porque a pretensão da ora agravante está desacompanhada de indícios robustos de prova de ocultação ou dilapidação patrimonial, bem assim outra situação considerada como risco a efetividade da futura pretensão executória.

Sobre o tema é firme o posicionamento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).
O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, portanto, se não está demonstrada a possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, não é justificável a sua concessão.
”

(TJ-MT 10063671120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO E EXTINGUIU O PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS AVENÇADOS – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA POR MEIO DO RITO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – NÃO COMPROVADO DESVIO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE RISCO A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que a sentença homologatória de acordo extinguiu o processo, ao invés de suspendê-lo, transitou em julgado, constituindo novo título executivo judicial a partir de então, o procedimento a ser observado à satisfação da obrigação, diante da notícia de descumprimento dos termos do acordo, é o de cumprimento definitivo de sentença (CPC, art. 523).
2. . A tutela cautelar de arresto só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, sendo exatamente esse risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à satisfação da pretensão executória.
”
(TJ-MT – AI: 10135108520208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, "caput", do CPC. A inexistência de prova satisfatória da insolvência das agravadas e/ou da dilapidação de seu patrimônio, afasta a concessão do arresto cautelar, vindicado pela parte agravante, posto que ausentes os requisitos legais para tanto.
”
(TJ-MT – AI: 10140463320198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, determino que a parte recolha as despesas deste agravo de instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022